Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA. CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE MÚTUO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVADO. EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO PELO CLIENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento da quantia decorrente do inadimplemento do contrato de mútuo avençado com o apelado
2. O comprovante de empréstimo por meio de sistema de autoatendimento aliado ao fato de a correntista, ao identificar os valores creditados em sua conta, deles ter usufruído, inclusive pagando por meses as parcelas dele oriundas, afasta a alegação no sentido da não contratação dos empréstimos.
3. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória n.o 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 (31.03.2000), condicionada à existência de previsão contratual expressa.
4. Recurso conhecido e desprovido.